Tribunal: TCU
Processo: 008.453/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação apartada do TC 007.505/2016-7 para atendimento ao item 9.11 do Acórdão 2000/2020-TCU-Plenário

Inteiro teor:
Acórdão 2155/2024-TCU-Plenário Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; Considerando que, no caso concreto, conforme exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação - AudGovernança, verificou-se a ocorrência da prescrição sancionatória e ressarcitória a cargo do TCU. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, incisos III e V, alínea "a", 169, inciso II, 235 e 237 do Regimento Interno do TCU, e artigos 11 e 12, parágrafo único, da Resolução - TCU 344/2022, em conhecer da representação a seguir relacionada e determinar o arquivamento dos autos, em face da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, e dar ciência desta deliberação aos responsáveis, de acordo com os pareceres uniformes emitidos. 1. Processo TC- Processo 008.453/2024-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsáveis: Heron Carlos Esvael do Carmo (XXX.255.468-XX); Marco Antonio Sandoval de Vasconcellos (XXX.736.968-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Economia 2a Região (SP). 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.